Tribunal: TJDFT
Processo: 0704627-74.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM SITE DE INTERMEDIAÇÃO (OLX). GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. PARTICIPAÇÃO FRAUDULENTA DO APELADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

Sinopse fática: Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de se imputar ao réu a responsabilidade pelo golpe sofrido pela parte autora, quanto à venda de veículo anunciada na plataforma OLX.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais. 1.1. Nesta sede, o autor postula reforma parcial da sentença, para reconhecer a responsabilidade do réu, em razão de sua participação inconteste no golpe perpetrado. 1.2. O réu, por sua vez, requer seja mantida a respeitável sentença proferida pelo Juízo a quo, por seus próprios fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal encontra-se na responsabilidade civil do réu pela fraude ocorrida em compra de veículo por meio de site de intermediação na plataforma OLX.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu apresentou apelação requerendo “seja mantida a respeitável sentença proferida pelo Juízo a quo, por seus próprios fundamentos”. O recurso do réu não foi conhecido, por não preencher os requisitos de admissibilidade. 3.1. No tocante ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC).
4. O art. 186 do Código Civil aduz: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Para caracterização da responsabilidade civil é necessária ocorrência de três pressupostos: a) fonte ou causa (violação do dever jurídico pré-existente genérico ou específico); b) nexo de causalidade; c) dano (lesão a bem jurídico relevante).
5. No caso, conforme provas constantes dos autos e das narrativas de ambas as partes, o autor anunciou, em 24/10/2022, a venda na plataforma da OLX do veículo VW/VOYAGE, PLACA - KWB 7003, modelo - 2013/2014, RENAVAM - 00557236886, COR – PRETA, pelo valor de R$ 40.750,00. Em 28/10/2022, recebeu uma ligação de uma pessoa, se apresentando como intermediador de vendas de carros, o qual se identificou como Raimundo, e disse ser proprietário de uma agência de automóveis em Ceilândia/DF, com vários interessados na compra do veículo anunciado pelo autor. Após isso, o autor teve ciência de que o suposto intermediário da venda, Raimundo, criou um anúncio falso do seu veículo, mas com valor bem abaixo do mercado, por R$ 25.000,00. Em 01/11/2022, o réu entrou em contato com o requerente, demonstrando interesse no veículo anunciado pelo valor acima descrito. O autor (acreditando estar vendendo o carro pelo valor de R$ 40.750,00) e o réu (acreditando estar adquirindo o veículo pelo valor de R$ 25.000,00) encontraram-se para que o requerido pudesse ver o veículo, na residência do autor, tendo concordado com a compra do automóvel. Para tanto, informou que daria como entrada uma motocicleta (HONDA /CB 300R, AMARELA, PLACA - JIZ 9F48, MODELO - 2011/2012), e o restante do valor seria pago por meio de transferência, via PIX, ao suposto intermediário da venda, Raimundo. O requerente efetivou, então, a transferência do veículo ao réu, com o preenchimento do Documento Único de Transferência (DUT), junto ao cartório de 7° Ofício de Notas de Brasília. Logo depois, o autor informou ter o réu realizado uma transferência, via PIX, ao suposto intermediário da venda. Entretanto, nenhum valor foi repassado ao autor, mesmo após o requerente e o réu terem se encaminharam ao cartório a fim de efetivarem a transferência veicular. Após o ocorrido, o requerente registrou boletim de ocorrência n° 6.469/2022-0, junto à 32a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, informando acerca do golpe sofrido.
6. Portanto, apesar da boa-fé, o autor efetivou a transferência e a tradição do bem, sem as devidas precauções para se certificar do recebimento acerca do valor negociado. Assim, não se encontram elementos a comprovar o envolvimento do réu no golpe noticiado. Pelo contrário, tanto o autor como o réu foram vítimas de estelionato, em tese, praticado pela terceira pessoa . 6.1. Vale ressaltar que a prática do chamado "golpe da OLX/intermediário" tem como característica a participação de terceiro de má-fé (estelionatário), que após localizar um vendedor nos sites especializados, simula a compra do veículo para, em seguida, replicar o anúncio ofertando o mesmo bem, por preço abaixo do mercado. Nesse caso, qualquer comprador interessado pode ser vítima do golpe, tendo em vista que o terceiro figura como intermediador do negócio entre as partes, como se representante fosse do verdadeiro proprietário do bem. 6.2. Ilustrando o mesmo entendimento, cita-se aresto desta Corte: “1. Para caracterização da responsabilidade civil devem estar plenamente comprovados nos autos a ação ou omissão do agente, dolo ou culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano efetivo. 2. O autor pretende a responsabilização civil do réu e a sua consequente condenação ao pagamento de indenização do valor pago em razão do negócio jurídico de compra e venda de veículo anunciado em página da internet, além de dano moral. Na demanda, restou incontroverso que a negociação entre as partes interessadas, autor, réu e estelionatário, iniciou-se com as conversas inauguradas pelo estelionatário com o réu, que solicitou o envio de fotos do automóvel anunciado na OLX e, em seguida, a retirada do anúncio pelo réu. No dia seguinte, o autor contatou a pessoa de nome Sérgio, o estelionatário, para questionar sobre as características do veículo anunciado por Sérgio na OLX, eis que estava interessado em comprá-lo. Também é incontroverso que a transação de compra e venda deveria ter sido efetivada com o pagamento do preço ajustado entre as partes e a tradição do veículo, entretanto, o autor efetuou o depósito do dinheiro em conta de terceiro, ao passo que o réu jamais recebeu qualquer valor pela transação. 3. Em que pese o autor ter logrado demonstrar seu prejuízo financeiro, causando sua diminuição patrimonial, não demonstrou nexo causal entre a conduta do réu e do estelionatário. Por sua vez, o réu comprovou a ausência de liame subjetivo com o estelionatário, o qual manteve conversas paralelas com as partes, de maneira que as partes autor e réu não ajustaram entre si o preço avençado, a forma e as condições de pagamento, deixando os detalhes da compra e venda a cargo de terceiro. 4. No caso, a análise conjunta dos documentos demonstra que ambas as partes foram vítimas de golpe por terceiro intermediário, não havendo responsabilidade civil a ser atribuída ao réu, dado que comprovou inexistir liame subjetivo com o estelionatário.” (07110449620208070003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 18/8/2022).
7. Em atenção ao art. 85, § 11, CPC, os honorários advocatícios devidos pelo apelante em benefício do apelado devem ser majorados de 10% para 12% do valor da causa (R$ 40.750,00), observada a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "No caso, a análise conjunta dos documentos demonstra que ambas as partes foram vítimas de golpe por terceiro intermediário, não havendo responsabilidade civil a ser atribuída ao réu, dado que comprovou inexistir liame subjetivo com o estelionatário”.

_________
Dispositivos relevantes citados: O art. 186 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: 07110449620208070003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 18/8/2022.